Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702076-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WESLEY SAMPAIO RAMOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto por Wesley Sampaio Ramos contra a decisão (ID 68065503 - págs. 376/377) do Juízo da Vara de Execuções Penais que, nos autos do processo no 0056120-95.2013.8.07.0015 revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar na modalidade de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica. Além disso, suspendeu os benefícios externos e designou audiência de justificação para a análise e decisão sobre os descumprimentos. Nas razões recursais (ID 68065503 - págs. 421/426), a defesa sustenta que o agravante estava em situação de surto psicótico quando rompeu a tornozeleira eletrônica, justificativa que afastaria o elemento subjetivo necessário à caracterização da falta grave. Argumenta, ainda, ser o recorrente dependente químico, tendo, após o ocorrido, buscado tratamento para sua condição. Afirma ter sido precipitada a decisão que revogou cautelarmente a prisão domiciliar, razão pela qual deve ser reformada para que o assistido possa continuar o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, até que seja realizada a audiência de justificação. Em sede de contrarrazões, o Parquet manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 68065503 - págs. 440/444). No mesmo sentido, posicionou-se a 6a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 68345639). É o relatório. Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal contra decisão que revogou cautelarmente a prisão domiciliar na modalidade de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica. Além disso, o Juízo da VEP suspendeu os benefícios externos e designou audiência de justificação. Eis o teor da decisão impugnada, proferida em 09/07/2024 (ID 68065503 - págs. 376/377): “O sentenciado foi beneficiado com a saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, tendo instalado a tornozeleira aos 15/03/2024 (mov. 301.1 e mov. 332.1). Constam dos autos notícias de descumprimentos das condições do benefício em 29/04/2024 (mov. 340.1), 15/06/2024 (mov. 346.1) e 17/06/2024 (mov. 347.1). Ademais, os documentos de mov. 354 e 355 informam que o dispositivo da tornozeleira eletrônica gerou o alerta de integridade física no dia 03/07/2024, e a equipe do CIME não teria logrado êxito em manter contato telefônico com o monitorado, mas somente com a genitora dele, que teria informado não ter conhecimento do paradeiro do monitorado, nem acerca de eventual rompimento da tornozeleira eletrônica. No dia 04/07/2024, o monitorado compareceu ao CIME e admitiu o rompimento da tornozeleira eletrônica no dia 03/07/2024, sob o argumento de que teria sofrido um surto psicótico após fazer uso de medicamentos e drogas. A Defesa requereu a desconsideração da falta e subsidiariamente, a desclassificação para falta média, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do apenado, sob a alegação de que o rompimento da tornozeleira eletrônica teria ocorrido após o monitorado ter sofrido surto psicótico pelo uso de medicamentos e drogas. A Defesa alegou ainda, que o monitorado seria dependente químico, que estaria realizando tratamento pelo CAPS AD e buscando clínica de reabilitação para se recuperar (mov. 352.1). Contudo, conforme entendimento do STJ, o rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, a teor dos que dispõe os art. 50, VI e art. 146-C da Lei n. 7.210/1989 - LEP. E, nesse sentido, pontuo que se o condenado utiliza a tornozeleira eletrônica, mas não adota os cuidados necessários para mantê-la em funcionamento, sua omissão equivale à violação do equipamento, que fica impedido de cumprir sua função, além de demonstrar que ele não teria se adequado às obrigações do benefício excepcional. Diante da inobservância das regras do benefício, REVOGO, cautelarmente, a prisão domiciliar deferida no mov. 301.1. Sob os mesmos fundamentos, suspendo os benefícios externos. Considerando que não há vícios na prisão do sentenciado, que cumpre a pena privativa de liberdade de 15 anos e 4 meses de reclusão atualmente no regime semiaberto, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará de soltura. Expeçam mandado de prisão, com urgência, visando a regularização do status do BNMP, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. Designem audiência de justificação para a análise de todos os descumprimentos. Comuniquem ao CIME”. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (mov. 433) constata-se que, em 14/12/2024, foi realizada audiência de justificação, tendo o juízo da VEP, em 16/12/2024, reconhecido a prática de falta grave, no entanto, deixou de determinar a regressão do regime prisional, mantendo o regime semiaberto de cumprimento de pena, confiram-se (mov. 435.1): “Em análise mov. 433.1 – prática de falta grave (...) Manifestaram-se as partes. Decido. A (O) apenada(o) foi ouvida(o) na forma do art. 118, §2o, da LEP, na qual teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Na hipótese dos autos, trata-se de sentenciado que cumpre pena com o benefício de Prisão Domiciliar mediante monitoramento eletrônico. O apenado apresentou justificativa em audiência, afirmando falha no equipamento de monitoramento com indicação de que estaria no trabalho. Quanto o rompimento da tornozeleira, apontou que estava em surto, cortou a tornozeleira, mas se arrependeu, indo ao CIME com seu genitor para a reposição do aparelho. Indicou que iria se internar em razão da dependência química, sendo que em casa foi preso quando preparava seus itens pessoais para buscar a clínica para sua internação. Há, efetivamente, verossimilhança no relato apresentado pelo apenado quando se analisa as violações à zona de inclusão. Em relação ao rompimento da tornozeleira, da mesma forma, também existem elementos a corroborar seu relato em juízo. A situação do monitoramento eletrônico, embora reconhecida como mecanismo para o combate ao problema da superpopulação carcerária, apresenta peculiaridades e dificuldades na sua efetiva implementação, especialmente em situações de vulnerabilidade social. O rompimento da tornozeleira, de toda forma, representa conduta a demandar análise sob uma perspectiva de maior gravidade na conduta. A execução penal deve ser analisada sob um prisma dos fins do direito penal e da própria execução penal, estes contidos em uma moldura sob a ótica dos princípios da humanidade, da proporcionalidade e da individualização da pena com o olhar sobre a ressocialização e evitar-se a reincidência penal. Não por outra razão que a própria Lei de Execuções Penais prevê, em dispositivos como o art. 57, que a aplicação das sanções disciplinares devem levar em consideração “os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”. Dentro desta perspectiva, os descumprimentos das obrigações impostas no cumprimento do regime prisional devem ser objeto de análise sob a ótica da proporcionalidade frente as peculiaridades do cumprimento da pena, sempre atentando-se aos fins da pena, à reintegração social e à busca pela interrupção da reincidência delitiva. Tais elementos devem ser ponderados frente as individualidades do apenado, sua situação social, condições de vulnerabilidade, a existência de rede de apoio e circunstâncias efetivas em que ocorreram os episódios de descumprimento da pena. Eventuais descumprimentos que não desvirtuem o cumprimento da pena, sem maiores reflexos ou dados, devem ser objeto de enquadramento em sanções proporcionais. Neste contexto, à luz dos elementos colhidos, compreendo que as ocorrências ora descritas de violação da zona de inclusão não demandam maior censura. Em relação ao rompimento do dispositivo, o art. 146-C da LEP estabelece as obrigações e respectivas sanções, entre elas a revogação do benefício, advertência e regressão de regime. O art. 50, II da LEP reconhece a fuga como falta grave. Usualmente a doutrina reconhece que a prática de falta grave no curso do cumprimento da pena tem por consequência a obrigatória regressão do regime prisional, leitura realizada do art. 118, I da LEP que determina: “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. O caso em exame se mostra peculiar diante da indicação de pronta reapresentação do apenado para a colocação de novo equipamento, sob a justificativa de surto decorrente do uso de entorpecentes. Note-se, ainda, o histórico de cumprimento da pena sem maiores intercorrência, conforme consulta ao sistema SIAPEN. Assim, ainda que não se revele possível o afastamento da falta disciplinar pelas condições anteriormente expostas, o histórico apresentado revela que não há incompatibilidade de seu comportamento carcerário com o regime prisional semiaberto. Em um juízo e proporcionalidade, portanto, compreendo que se revela possível afastar a consequente regressão do regime prisional, mostrando-se suficiente com censura ao comportamento apresentado o reconhecimento da falta grave com respectiva alteração da data-base a progressão do regime prisional. Compreendo, porém, como inadequada a manutenção do apenado com monitoramento eletrônico diante de seu comportamento observado, o que não impede novo exame do tema com a respectiva reabilitação da sanção imposta. Assim, diante do exposto: I – reconheço a prática da falta disciplinar de natureza grave com fundamento no art. 50, II da Lei de Execuções Penais em relação ao episódio de rompimento da tornozeleira eletrônica. HOMOLOGO as sanções administrativas já aplicadas. Deixo, porém, de determinar a regressão do regime prisional mantendo o regime semiaberto de cumprimento de pena com a revogação da decisão de mov. 301.1 que concedeu o monitoramento eletrônico. Fixo como nova data-base para benefícios o dia 03/07/2024 (data do rompimento da tornozeleira). Aguarde-se o prazo de reabilitação. Atualize-se o RSPE. Intimem-se as partes. Assim, a decisão que havia revogado cautelarmente a prisão domiciliar do apenado restou superada pela decisão que, após a realização de audiência de justificação, reconheceu, de forma definitiva, a falta disciplinar de natureza grave e aplicou as sanções ao apenado, mantendo o regime semiaberto. Dessa forma, tendo em vista que o pleito defensivo consistia na alegada precipitação do juízo agravado ao revogar de forma cautelar a prisão domiciliar, bem como que sobreveio decisão definitiva sobre o assunto, com a homologação de falta grave, não mais subsiste interesse recursal, cabendo ao relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo e determino seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator